Tribunal: TJSP
Processo: 2209185-54.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Arrematação - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da execução, estendendo-se a ela os efeitos da condenação – Inconformismo, alegando, basicamente, que o fato de ter sido reconhecida a sua legitimidade passiva durante a fase de conhecimento não justifica a sua manutenção no polo da presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Arrematação - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da execução, estendendo-se a ela os efeitos da condenação – Inconformismo, alegando, basicamente, que o fato de ter sido reconhecida a sua legitimidade passiva durante a fase de conhecimento não justifica a sua manutenção no polo da presente execução de sentença, uma vez que não foi formulado qualquer pedido condenatório em face dela – Desprovimento – Questão apreciada na fase de conhecimento já transitada em julgado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209185-54.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., são
agravados VALTER RIBEIRO DA SILVA, MARIA ALCINA SOARES CARAPATOSO,
JORGE DA SILVA CARDOSO, ROGÉRIO NUNES PACHECO, JOSÉ ANDRÉ
MENDONÇA, LINCOLN ALVES MARCONDES, FRANCISCO DE FILPO NETO,
ANTONIO JOSE GOMES MARQUES e JANE MATIL BARUQUE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209185-54.2017.8.26.0000 - São Paulo - C
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209185-54.2017.8.26.0000
AGRAVANTE: BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
AGRAVADOS: VALTER RIBEIRO DA SILVA, MARIA ALCINA SOARES
CARAPATOSO, JORGE DA SILVA CARDOSO, ROGÉRIO NUNES PACHECO, JOSÉ
ANDRÉ MENDONÇA, LINCLN ALVES MARCONDES, FRANCISCO DE FELIPO
NETO, ANTONIO JOSÉ GOMES MARQUES e JANE MATIL BARUQUE
JUIZ: CESAR SANTOS PEIXOTO
VOTO No 22.546
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Anulatória de
Arrematação - Cumprimento de Sentença Decisão que indeferiu
o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da execução,
estendendo-se a ela os efeitos da condenação Inconformismo,
alegando, basicamente, que o fato de ter sido reconhecida a sua
legitimidade passiva durante a fase de conhecimento não justifica
a sua manutenção no polo da presente execução de sentença, uma
vez que não foi formulado qualquer pedido condenatório em face
dela
Desprovimento
Questão apreciada na fase de
conhecimento já transitada em julgado Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 26a Vara Cível Central, da Comarca da Capital, em
Ação Anulatória de Arrematação proposta por VALTER RIBEIRO DA SILVA, MARIA
ALCINA SOARES CARAPATOSO, JORGE DA SILVA CARDOSO, ROGÉRIO
NUNES PACHECO, JOSÉ ANDRÉ MENDONÇA, LINCOLN ALVES MARCONDES,
FRANCISCO DE FILPO NETO, ANTONIO JOSÉ GOMES MARQUES e JANE MATIL
BARUQUE contra LM EMPREENDIMENTOS E APRTICIPAÇÕES LTDA., REAL
BRAGANÇA
ENGENHARIA
LTDA.,
RUBENS
LAZZARINI,
PACTUAL
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A, ANTONIO CALORS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209185-54.2017.8.26.0000 - São Paulo - C
PETRILLO, PAULO DE TARSO VIEIRA BARBOSA, PCCA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA. que, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da
execução, estendendo-se a ela os efeitos da condenação.
Pugna a agravante, pela reforma da decisão alegando,
em síntese, que o fato de ter sido reconhecida a sua legitimidade passiva durante a fase de
conhecimento não justifica a sua manutenção no polo da presente execução de sentença,
uma vez que não foi formulado qualquer pedido condenatório em face dela.
Intimados, os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento que busca a
reforma da decisão que não acolheu a ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, nos
autos do cumprimento de sentença.
Sem razão a agravante.
De acordo com os elementos dos autos, tem-se que a
questão da legitimidade passiva do agravante se encontra coberta pela eficácia preclusiva
da coisa julgada, não cabendo qualquer debate a seu respeito em sede de cumprimento de
sentença.
Com efeito, como bem observou o MM Juiz “ a quo”,
a legitimidade passiva da agravante foi expressamente reconhecida na sentença e,
posteriormente, confirmada no julgado do recurso de apelação, bem como do Recurso
Especial, já transitado em julgado, sendo incabível qualquer discussão a respeito (cfr. fls.
83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209185-54.2017.8.26.0000 - São Paulo - C
E não há que se falar que a legitimidade passiva
reconhecida na fase de conhecimento não se confunde com a legitimidade passiva do
presente cumprimento de sentença, uma vez que a sentença executada julgou procedente
ação para desconstituir a arrematação judicial das unidades 33, 41, 71 e 182 do edifício,
com oportuna expedição de mandado de imissão na posse e de cancelamento dos registros
para a regularização do domínio, depois do trânsito em julgado, extinguindo o processo
com análise do mérito, arcando os vencidos com as despesas processuais reajustadas do
desembolso e honorários de advogado fixados por equidade, em R$5.000,00, sem fazer
qualquer ressalva com relação a corré, ora agravante (cfr. fls. 59/60).
Portanto, em que pesem as alegações da agravante, de
rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
OSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Relator